Tribunal: TJDFT
Processo: 0751194-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751194-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE DA SILVA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: RENATO JOSE NEVES CRUZ EMBARGADO: WANDLER DE PADUA FILHO, CAROLINE RODRIGUES PANTOJA DE PADUA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Espólio de José da Silva Cruz em face da decisão de ID 54123651 que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal no presente Agravo de Instrumento. Nas razões recursais (ID 54460318), o Embargante afirma a existência de contradição na decisão embargada, pois, a despeito de reconhecer a perda de parte da capacidade cognitiva do falecido antes da citação, considerou eficaz o ato citatório, sob o fundamento de que o Executado constituiu advogado para representá-lo nos autos. Salienta que, uma vez reconhecida a incapacidade do citando, a posterior outorga de procuração seria nula, o que macula por completo a validade dos atos processuais praticados. Ressalta que a decisão embargada é omissa quanto ao entendimento assentado pelo c. STJ no sentido de que a ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável, por ausência de pressuposto de existência da relação processual. Aduz, ainda, a existência de omissão quando à necessidade de intimação e intervenção do Ministério Público no feito. Requer o provimento dos Embargos de Declaração, sanando-se a omissão e contradição apontadas, com efeitos infringentes, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante. O Agravado/Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 55147600). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A pretensão declaratória não merece acolhimento, pois a decisão embargada apreciou com clareza a matéria, não incorrendo em qualquer contradição ou omissão. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre partes do julgado que conflitam entre si, situação essa não verificada na fundamentação declinada no decisum embargado. Ao contrário do que alega o Embargante, não restou reconhecida, na decisão embargada, a incapacidade parcial do falecido, tendo sido, tão somente, constatada a existência de laudo médico que atestou a perda de parte da capacidade cognitiva dele antes da citação. Conforme consignado na decisão vergastada, a despeito da existência do referido laudo médico, o que se verifica é que, após a citação, o falecido constituiu procurador que se manifestou nos autos, apresentando defesa em nome do devedor. Na oportunidade, não fora alegada qualquer incapacidade do de cujus. Dessa forma, constatou-se a ausência de probabilidade do direito vindicado pelo Agravante. A título de esclarecimento, deve-se registrar que a incapacidade do devedor deverá ser averiguada no âmbito do processo de interdição, cujo Juízo possui a competência para atestar a data de início da incapacidade do interditando. Acrescente-se não haver omissão quanto à análise do pleito, porquanto ficou demonstrado que a apresentação de defesa nos autos pelo falecido enfraquece a alegação de prejuízo que justifique a declaração de nulidade perseguida. Em relação à omissão quanto à ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar no feito, trata-se de questão que se sequer foi abordada nas razões do Agravo de Instrumento, não havendo qualquer vício a ser sanado. Da leitura do decisum, depreende-se que não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, versando os Embargos de Declaração, na realidade, sobre o inconformismo do Embargante com a decisão embargada, que lhe foi desfavorável. Em verdade, infere-se que o Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão vergastada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para análise do mérito do Agravo de Instrumento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator